Tribunal: STF
Processo: ARE 866729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Revisão dos proventos de aposentadoria. Jornada de trabalho. 40 horas semanais. Ausência de comprovação. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Impossibilidade de rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.